Tribunal: TJDFT
Processo: 0708555-43.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708555-43.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO RODRIGUES JUNIOR EMBARGADO: WASHINGTON RIBEIRO CARDOSO, LILIAN MOTA CARDOSO RODRIGUES, VANESSA MOTA CARDOSO CRUZ, VIVIAN MOTA CARDOSO D E S P A C H O Dê-se vista à contraparte para se manifestar sobre os embargos de declaração e petição de ID no 53162581. Brasília, DF, em 8 de novembro de 2023 12:51:36. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator